Tribunal: TJBA
Processo: 8004141-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004141-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOEDSON NASCIMENTO PIMENTEL JUNIOR e outros Advogado(s): BEATRIZ CARVALHO TORRES MENDES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CRITÉRIO ETÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por menor de 18 anos, assistido por sua genitora, contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consistente na recusa de autorização para submissão ao exame de certificação de conclusão do ensino médio através da Comissão Permanente de Avaliação (CPA). 2. O impetrante foi aprovado no processo seletivo 2023 para o curso de Sistemas de Informação, na Universidade do Estado da Bahia, demonstrando capacidade intelectual para o ensino superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o critério etário estabelecido no artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação pode ser relativizado em favor da demonstração de capacidade intelectual do educando menor de 18 anos aprovado em vestibular. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 208, inciso V, da Constituição Federal estabelece como dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, não podendo critérios secundários como idade constituir óbice absoluto ao exercício desse direito fundamental. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 346.624/ES, firmou orientação no sentido de que impedir o ingresso no ensino superior de candidato aprovado em vestibular, com fundamento apenas em limite de idade, fere o princípio constitucional da igualdade. 6. A Portaria n.º 191/22 da Secretaria de Educação do Estado da Bahia estabelece a possibilidade excepcional de matrícula de menores de 18 anos no Programa CPA, reconhecendo como candidato todo indivíduo a partir de 15 anos de idade. 7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o impedimento à realização do exame supletivo, de aluno aprovado em vestibular, porque não satisfeito o critério etário, conflita com a garantia constitucional de acesso aos níveis superiores de ensino. 8. A recusa de inscrição no CPA, fundamentada exclusivamente no critério etário, mostra-se desproporcional e desarrazoada diante da inequívoca demonstração de capacidade intelectual do impetrante, evidenciada pela aprovação em processo seletivo para curso superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "O critério etário estabelecido no artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação pode ser relativizado quando demonstrada a capacidade intelectual do educando menor de 18 anos através de aprovação em processo seletivo para o ensino superior, prevalecendo o direito constitucional de acesso aos níveis superiores de ensino conforme a capacidade individual." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, V, e 227; Lei nº 9.394/1996, art. 38; Portaria nº 191/22 da SEC-BA, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 346.624/ES; TJ-BA, MS 8003996-20.2021.8.05.0000, Rel. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 20.05.2022; TJ-BA, MS 8031380-89.2020.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 03.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004141-71.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOEDSON NASCIMENTO PIMENTEL JUNIOR e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) Procurador(a) de Justiça